Tribunal: TJBA
Processo: 8000656-79.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000656-79.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA EDILIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
IASMIN CALDAS LOURIDO SANTOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IMPROCEDÊNCIA.
DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE QUE RECEBE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECORRENTES DE SUPOSTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ALEGADO COMO DESCONHECIDO. RELAÇÃO JURÍDICA, ORIGEM DO DÉBITO E INADIMPLÊNCIA COMPROVADAS.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDAMENTE ASSINADA PELO AUTOR.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA.
SENTENÇA MANT
ida
. APELO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação nº

8000656-79.2023.8.05.0103
, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, pelas razões adiante expostas.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA